Tribunal: TCU
Processo: 027.506/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto, em conjunto, por Elizabete Moreira da Silva, Jefferson Ferreira de Miranda e Marcelo Cordovil Couto em face do Acórdão 9752/2020-TCU-Plenário, Relator Augusto Sherman Cavalcanti.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Marcelo Cordovil Couto Pontes Ferreira, Elizabete Moreira da Silva e Jeferson Ferreira de Miranda, contra o Acórdão 9752/2020-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer do pedido de reexame interposto por Jeferson Ferreira de Miranda; 9.2. conhecer do pedido de reexame interposto por Marcelo Cordovil Couto Pontes Ferreira e Elizabete Moreira da Silva, para, no mérito, negar-lhe provimento.